Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-64.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004947-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

[MICHELLE DA SILVA SASAI - CPF: 020.134.721-02 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004947-64.2018.8.11.0003

APELANTE: MICHELLE DA SILVA SASAI

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PÓS-GRADUAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO –

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor fixado para a reparação por danos morais é ínfimo para o caso e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado, contudo sem gerar enriquecimento ilícito.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004947-64.2018.8.11.0003

APELANTE: MICHELLE DA SILVA SASAI

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a ré pagar à autora R$3.000,00 de reparação, acrescidos de juros e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A autora/apelante recorre do montante fixado para os danos morais, visto que seria ínfimo para a situação dos autos. Pede sua majoração para R$20.000,00.

Insurge-se também contra o termo inicial dos juros de mora, pois entende que devem incidir a partir da citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004947-64.2018.8.11.0003

APELANTE: MICHELLE DA SILVA SASAI

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante
ingressou em juízo sob a alegação de que o certificado de conclusão da pós-graduação que cursou na instituição de ensino apelada foi entregue com 30 meses de atraso, o que lhe teria causado danos morais.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré à indenização em R$3.000,00.

Argui nesta via que esse valor é ínfimo e deve ser majorado para R$20.000,00.

Ante o atraso injustificado por quase dois anos e a entrega do certificado de conclusão do curso só depois de ordem liminar, de fato, a
quantia arbitrada está aquém do razoável e não atende aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Mostra-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido, o montante de R$10.000,00.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
DANOS

MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS

MORAIS
. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL (...)
Do recurso da ré I. Hipótese de
atraso
injustificável da instituição de ensino ré quanto à
entrega
do
diploma
de graduação em ensino superior, pois, entre a data da colação de grau e a efetiva
entrega
(durante o trâmite processual), decorreu prazo superior a dois anos. II. Caraterizado o dano moral in re ipsa, em razão da demora significativa após a colação de grau para a
entrega
do
diploma
de conclusão do curso. Cabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
. II. No arbitramento da
indenização
por dano moral, o magistrado deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade e repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. No caso, o quantum fixado se mostra suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, além de se coadunar com os valores praticados por esta Câmara em situações análogas. III. Manutenção do montante fixado a título de honorários advocatícios, com amparo no §2o do art. 85 do CPC e observação das alíneas constantes do mesmo dispositivo. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(
Apelação
Cível, No 70082589631, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 26-09-2019).

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DIPLOMA
. DANO MORAL CONFIGURADO. Caso dos autos em que foi comprovado o
atraso
injustificado de, aproximadamente, meio ano na
entrega

do
diploma
de ensino superior à requerente. Instituição de ensino requerida que não se desincumbiu do seu ônus probatório. O valor a ser fixado a título de
indenização
por
danos

morais
deve atender ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Ressarcimento consistente na restituição do valor gasto com contratação de advogado, que não merece acolhimento, pois tal despesa não é enquadrável como dano material. Sentença reformada em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Apelação
Cível, No 70081305468, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019).

E desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DE DIPLOMA/CERTIFICADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DE DEZ ANOS – DEVER DE EMITIR O CERTIFICADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDOS. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Constitui dever da instituição de ensino de emitir e entregar aos concluintes de curso de pós-graduação o diploma/certificado em prazo razoável, após a conclusão do curso. A recusa ou a excessiva demora injustificada para a entrega de diploma/certificado de nível de pós-graduação ultrapassa o mero aborrecimento ou o mero descumprimento contratual e dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral. A reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial dá azo à inversão do ônus de sucumbência.

(RAI 0005009-80.2016.8.11.0007, DJe 28-8-2019).

Sobre o termo inicial dos juros de mora, a autora aduz que deve ser a data da citação, enquanto na sentença foi estabelecida a do arbitramento.

Na hipótese de responsabilidade contratual, esse encargo incide a contar da citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO

PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
a fim de majorar os danos morais para R$10.000,00 e determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020